Tribunal: TJMT
Processo: 1018059-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018059-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO
para
impugnação contra a relação de credores

– 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05 – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo previsto no art. 8o, da Lei no. 11.101/2005 é considerado de ordem material, assim como o período de blindagem, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente.

O artigo 189 da Lei no. 11.101/05 dispõe que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial é de caráter subsidiário, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018059-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT.

INTERESSADOS:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e
GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL –
ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no 1002151-45.2019.8.11.0010, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
que rejeitou a impugnação contra a relação de credores por considerá-la intempestiva, nos moldes dos arts. 7o e 8o da Lei 11.101/2005.

Nas razões recursais, o grupo agravante sustenta que no entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais Estaduais e do STJ, o regime de contagem dos prazos na recuperação judicial é feito em DIAS ÚTEIS e não em DIAS CORRIDOS, como entendeu a douta magistrada de primeiro grau.

Alega que a probabilidade do direito reside na impossibilidade de aplicação de norma elegida para prazo material, tanto que a contagem do
stay period
versada pela lei é feita em dias corridos, não sendo, portanto, aplicável no caso a Lei no 11.101/2005, mas sim a disposição do art. 219 do CPC.

Argumenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside na impossibilidade da reinclusão e/ou modificação do crédito na recuperação judicial das agravantes, pois a manutenção da decisão agravada, trará grandes prejuízos à recuperação do grupo agravante, implicando negativamente na continuidade da empresa.

Com base no que expuseram, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau
determinando a reabertura da fase postulatória,
reformando-se a decisão agravada, declarando a tempestividade do incidente interposto pelas agravantes, de acordo com a inteligência do art. 8o, da Lei no 11.101/2005
(Id. 25672499).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 02/12/2019, conforme decisão de Id. 26485479.

Manifestação pela Administradora Judicial no Id. 28981529 pelo não acolhimento do pedido; Contraminutas pelo Itaú Unibanco S/A no Id. 45920462, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 48277954).

Preparo recolhido (Id. 26306486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onsoante relatado, cuida-se a espécie de recurso de agravo de instrumento em que se pretende a reforma do
decisum
de primeiro grau para que a contagem dos prazos seja feita em dias úteis e não em dias corridos, como entendeu a douta Magistrada de primeiro grau.

Para tanto, as agravantes sustentam que o entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais Estaduais e do STJ é no sentido de que o regime de contagem dos prazos na recuperação judicial é feito em dias úteis e não em dias corridos, o que demonstra a impossibilidade de aplicação de norma elegida para prazo material, não sendo, portanto, aplicável no caso a Lei no. 11.101/2005, mas sim a disposição do art. 219 do CPC.

Sem razão as agravantes.

É que o prazo previsto no art. 8o, da Lei no. 11.101/2005 é considerado de
ordem material
, assim como o período de blindagem, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, devendo ser contado ininterruptamente.

Além do mais, o artigo 189 da Lei no. 11.101/05 prevê que a aplicação do Código de Processo Civil nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial
é de caráter subsidiário
, de forma que suas disposições só devem ser aplicadas quando presentes lacunas na legislação, isto é, quando presente eventual omissão, o que não se verifica na espécie.

Inclusive, este é o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.
SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo – de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial – em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema.
6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.
7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.”
(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
– INOBSERVÂNCIA AO ART. 8.o DA LEI 11.101/05 –
CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 8.o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7.o, § 2.o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidas no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é demasiadamente moroso.
”
(N.U 1012847-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –
CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS
– ART. 219, CPCP – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.”
(N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZOS PROCESSUAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – ADMISSIBILIDADE
– FORMA DE CONTAGEM NO MICROSSISTEMA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – LEI N. 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO.
Segundo posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a contagem dos prazos no âmbito processual da Recuperação Judicial e Falência deve ocorrer de forma contínua, ante a especialidade da norma atinente à Recuperação Judicial e Falência, nos termos do julgado REsp 1699528/MG – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4a Turma – julgado em 10/04/2018 – publicado no DJE, de 13/06/2018.
”
(N.U 1009606-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Logo, diante da inexistência

de omissão legislativa, não há falar em contagem do prazo em dias úteis, devendo ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020